Tribunal: TJBA
Processo: 8050915-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8050915-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADA: ANTONIETA EVANGELISTA PACHECO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO/APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s):DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora postulou a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 107,41, decorrente de suposta contratação não reconhecida, bem como pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco apelou sustentando a existência de relação contratual e a ausência de dano moral indenizável. A autora, por sua vez, recorreu requerendo a majoração da indenização para R$ 15.000,00, fixação dos juros moratórios desde o evento danoso e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsiste a condenação do banco por inscrição indevida, diante da ausência de prova da contratação; (ii) examinar o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária; e (iv) analisar a incidência de honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova da contratação impõe ao banco o ônus de demonstrar a existência do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da negativa da autora quanto à celebração do contrato. 4. O banco réu não apresentou documento hábil a comprovar a regular contratação, como contrato assinado ou comprovantes de utilização do serviço, sendo inservíveis documentos unilaterais ou meras reproduções não autenticadas. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação da dívida, configura ilícito civil e enseja reparação por danos morais, os quais são presumidos (in re ipsa), conforme orientação do STJ. 6. A indenização por danos morais deve cumprir função reparatória e pedagógica, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica do ofensor e gravidade do dano, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00. 7. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e a correção monetária, desde a data do arbitramento judicial da indenização, conforme Súmula 362/STJ. 8. A atuação dos advogados em grau recursal justifica a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme art. 85, § 11, do CPC, sendo adequado o aumento para 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência do vínculo jurídico, sobretudo em relações de consumo. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente de demonstração de prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e a função punitiva da sanção. 4. Os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento judicial. 5. São devidos honorários recursais pela atuação em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº. 8050915-30.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ANTONIETA EVANGELISTA PACHECO e BANCO C6 S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.